Tribunal: STF
Processo: ARE 1467092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por José Flávio Rabelo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    Embargos de declaração. Remuneração. Adicional de produtividade. Preclusão. Não comprovação do direito. Erros Materiais. Embargos desprovidos. 



    1. A percepção do adicional de produtividade pelo fiscal de obras deve obedecer à legislação pertinente e definidora das condições para seu computo e exercício efetivo. 



    2. De forma geral, para o recebimento do adicional de produtividade, é necessário que o servidor esteja desempenhando as funções, ou seja, não é devido o pagamento da verba, tendo em vista que o servidor foi afastado de sua função por determinação judicial. 



    3. Com razão o embargante quanto ao erro material dos embargos. 



    4. Embargos parcialmente providos. 



    O recorrente sustenta que, “tendo a Corte a quo negado o direito à manutenção da integralidade da remuneração do recorrente, nela incluída a gratificação de produtividade fiscal, no período no qual esse esteve afastado cautelarmente no interesse de apuração criminal, fora violado o inciso LVII do art. 5º, inciso X do art. 37, e art. 41, § 1º e incisos da Constituição Federal, dos quais extrai-se ser vedada a diminuição da remuneração daquele que afastado cautelarmente do exercício da função pública, sobre o que se tem remansoso entendimento neste e. STF.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta pelo ora recorrente, concedeu o reestabelecimento de sua remuneração considerando que o afastamento do servidor público do exercício do cargo, quando necessário à instrução processual, ocorrerá sem prejuízo salarial.



    Em sede de embargos de declaração, opostos pelo recorrente, no tocante à alegação de que a produtividade fiscal é verba inerente ao salário do cargo de fiscal, o Tribunal assentou o seguinte:



    A percepção do adicional de produtividade pelo fiscal de obras deve obedecer à legislação pertinente e definidora das condições para seu computo e exercício efetivo.



    [...]



    Compulsando os autos, não se pode verificar a indicação do plano de carreiras que regula o recebimento de adicional de produtividade. O artigo 376 do Código de Processo Civil é claro: 



    [...]



    É importante registrar que, no caso do reconhecimento do adicional de produtividade como remuneração, é exigido o preenchimento dos requisitos legais instituídos na lei municipal, que não foi indicada nos autos. 



    De forma geral, para o recebimento do adicional de produtividade, é necessário que o servidor esteja desempenhando as funções, ou seja, não é devido o pagamento da verba, tendo em vista que o servidor foi afastado de sua função por determinação judicial. 



    Não está se negando que por vezes o referido adicional é usado como remuneração, porém, como entendimento já firmado neste Tribunal, é necessário que para ocorra o reconhecimento como remuneração é necessária uma análise dos requisitos legais, o que não foi possível no presente caso pela falta de indicação da lei municipal que regulamenta o direito vindicado. 



    Isto posto, além da preclusão da análise, a falta de possibilidade dos requisitos legais do adicional não tornam possível o pagamento do adicional de produtividade como remuneração. 



    Assim, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal “a quo”, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório constantes nos autos, incidindo, na espécie, o enunciado 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente